Tribunal: TJMT
Processo: 1011808-90.2025.8.11.0045
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011808-90.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIO CESAR NICOLAU - CPF: 061.214.479-82 (RECORRENTE), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), GILMAR NICOLAU - CPF: 637.221.279-04 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO AZEVEDO DOS SANTOS JACINTO - CPF: 044.738.871-11 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, decorrentes de suposto acidente causado por deformidade em rodovia sob concessão.

Alegação de danos em veículo automotor atribuídos à falha na prestação do serviço pela concessionária.

Sentença de improcedência mantida por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária responde objetivamente por danos decorrentes de acidente em rodovia; (
ii
) saber se o conjunto probatório
comprova
a existência de defeito na pista e o nexo de causalidade com os danos alegados; e (
iii
) saber se estão configurados danos materiais, morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil de concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC.

A responsabilização exige prova do dano e do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o prejuízo.

As provas produzidas são insuficientes. Fotografias sem data não demonstram a dinâmica do evento. Boletim de ocorrência e procedimento administrativo baseiam-se em declarações unilaterais.

Não há comprovação de que a alegada irregularidade na pista causou os danos ao veículo.

A ausência de nexo causal impede o reconhecimento de danos materiais.

O dano moral não é presumido em acidente sem vítimas. Inexistente prova de abalo relevante.

Os lucros cessantes dependem de prova concreta do prejuízo. Inviável a fixação com base em suposições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 1011808-90.2025.8.11.0045) interposto por GILMAR NICOLAU e JULIO CESAR NICOLAU, em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (ID 352857899), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes ajuizada contra a CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

A demanda originária narra que, em 26 de agosto de 2025, o autor
Julio
Cesar Nicolau conduzia o veículo de propriedade do autor Gilmar Nicolau pela rodovia BR-364,
trecho sob concessão da ré, quando, em razão de uma suposta deformidade na pista, o automóvel sofreu danos expressivos nas rodas e no sistema de suspensão. Com base nesse evento, pleitearam a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 40.340,24 (quarenta mil, trezentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos), danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e lucros cessantes no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A sentença recorrida, homologada pelo Juiz de Direito, entendeu pela ausência de comprovação do defeito no serviço, do nexo de causalidade e dos próprios danos alegados, julgando, por consequência, a total improcedência da pretensão autoral.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso. Em suas razões recursais, sustentam, em síntese, a necessidade de reforma integral do julgado. Alegam que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que a própria recorrida teria confessado a existência de deformidade na pista em sua peça de contestação. Argumentam que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o nexo causal, sendo descabida a exigência de prova técnica no âmbito dos Juizados Especiais. Defendem a validade do orçamento apresentado para comprovar os danos materiais, a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa

e a presunção dos lucros cessantes. Por fim, invocam um caso análogo como paradigma para reforçar sua tese. Requerem, ao final, o provimento do recurso para julgar procedentes todos os pedidos da inicial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 20260304 - CRR ao Recurso Inominado), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, rechaçando a alegação de confissão, a existência de nexo causal e a comprovação dos
danos
pleiteados.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.

Da Responsabilidade Civil e da Alegada Confissão da Recorrida

O primeiro e principal argumento dos recorrentes se assenta na tese da responsabilidade objetiva da concessionária, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e replicada no Código de Defesa do Consumidor. De fato, a concessionária de serviço público, na qualidade de fornecedora, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, como bem pontuado pelo juízo de origem, a responsabilidade objetiva não se confunde com uma responsabilização automática ou integral por todo e qualquer evento danoso ocorrido em sua área de atuação. A dispensa da prova da culpa não elimina a necessidade de o autor demonstrar, de forma minimamente segura, os demais pressupostos da responsabilidade civil: a conduta (no caso, a omissão consubstanciada na má conservação da via), o dano e, crucialmente, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

É nesse ponto que a pretensão recursal encontra seu primeiro e intransponível obstáculo. Os recorrentes alegam que a recorrida teria confessado a existência de deformidade na pista. Para tanto, transcrevem trechos da contestação. No entanto, uma análise atenta e contextualizada da peça defensiva (ID 220688785) revela uma realidade distinta. A recorrida não confessou a existência de um defeito apto a causar o sinistro; pelo contrário, utilizou um recurso argumentativo comum, qual seja, o de atacar a verossimilhança da narrativa autoral. Ao afirmar que "não é possível relacionar a existência de deformidades tão expressivas na pista capazes de provocar o empenamento de todas as rodas", a concessionária não admite a falha, mas sim questiona a lógica da causalidade proposta pelos autores. Trata-se de um argumento
ad
absurdum
, que parte de uma premissa hipotética para demonstrar a desproporcionalidade entre a causa e o efeito alegados, e não de uma admissão de culpa ou de um fato gerador de responsabilidade.

Portanto, a tese de confissão não se sustenta. O que subsiste é a obrigação processual dos autores, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de provar o
fato constitutivo de seu direito. A inversão do ônus da prova, embora possível nas relações de consumo, não é um direito automático do consumidor. Ela depende, conforme o artigo 6º, VIII, do CDC, da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor para a produção da prova. No caso, o magistrado de primeiro grau, de forma acertada, concluiu pela ausência de verossimilhança mínima, o que inviabilizou a aplicação da medida. Com efeito, não se pode inverter o ônus probatório para impor à parte ré a produção de prova diabólica, ou seja, a prova de um fato negativo (a de que não havia um defeito na pista que causou o acidente), quando o autor não apresenta sequer um indício crível de sua alegação inicial.

Da Ausência de Comprovação do Nexo Causal

O ponto nevrálgico da questão, que fulmina a pretensão autoral, é a manifesta ausência de comprovação do nexo de causalidade. A prova produzida
é
notavelmente frágil e insuficiente para estabelecer uma conexão segura e direta entre uma suposta falha na rodovia e os danos reclamados.

As fotografias acostadas (ID 215356222) são genéricas, não possuem data e, mais importante, não permitem concluir, com a clareza necessária, que a irregularidade nelas retratada possui magnitude suficiente para causar o empenamento de quatro rodas e danos extensos à suspensão de um veículo como o dos autores. As imagens mostram um veículo parado no acostamento e um trecho de via com algum tipo de reparo ou desvio, mas não estabelecem a dinâmica do acidente nem a correlação indispensável entre a pista e o dano.

O boletim de ocorrência e o processo administrativo interno da concessionária, por sua vez, são documentos de natureza meramente declaratória. Eles registram a versão dos fatos narrada pelos próprios interessados, sem a chancela de uma verificação técnica ou de uma constatação imparcial por parte de uma autoridade no momento do evento. Tais documentos, produzidos unilateralmente, não possuem, por si sós, a força probatória necessária para fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando o fato narrado é controvertido.

Ademais, a narrativa dos recorrentes apresenta inconsistências que minam sua
credibilidade
. Conforme bem apontado pela parte recorrida em suas contrarrazões, causa
estranheza a alegação de danos em todas as quatro rodas do veículo. A lógica de um acidente causado por um buraco ou deformidade na pista sugere, em geral, um impacto primário nas rodas de um mesmo eixo ou de um mesmo lado do veículo. A alegação de danos generalizados em todo o conjunto de rodas e suspensão, sem uma explicação técnica ou fática plausível para tal extensão, enfraquece a verossimilhança da tese de que uma única deformidade na pista foi a causa exclusiva e determinante do prejuízo.

Por fim, o argumento do "caso paradigma" (processo nº 1011190-52.2024.8.11.0055) não socorre os recorrentes. Cada processo judicial é uma unidade autônoma, julgada com base no conjunto probatório específico que lhe foi apresentado. A simples comparação de fotografias entre dois processos distintos é uma análise superficial e temerária, incapaz de substituir a apreciação detalhada de todos os elementos de prova e das particularidades de cada caso concreto. A decisão proferida em outro feito não vincula este juízo, que deve formar seu convencimento com base nos autos que lhe são submetidos.

Entendimento deste Tribunal em caso análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS À CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE.
REFOR
MA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
(...)
Não
há laudos técnicos, registros fotográficos, nem documentos
que demonstrem de forma concreta a extensão dos danos, a necessidade de substituição das peças ou os custos efetivamente incorridos
.

As fotografias juntadas aos autos
não evidenciam destruição das defensas metálicas
.
Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova idônea dos danos materiais alegados ou de seu vínculo com a conduta do réu.

(...)
A reparação por danos materiais
exige
a efetiva comprovação do prejuízo e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado.

A ausência de elementos probatórios idôneos impede a condenação por danos materiais.

(N.U 1035060-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025). (
negritei
).

Da Improcedência dos Pedidos Indenizatórios Consequentes

Uma vez não estabelecido o nexo de causalidade, pressuposto essencial da responsabilidade civil, todos os pedidos indenizatórios dele decorrentes perdem, por via de consequência, seu fundamento.

No que tange aos danos materiais, o pedido de R$ 40.340,24 (quarenta mil, trezentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos) baseia-se exclusivamente em um orçamento unilateral. Mesmo que se admitisse a validade de um único orçamento em certas circunstâncias, ele seria insuficiente no presente caso, pois, sem a prova do nexo causal, não há como garantir que todos os itens ali listados são de fato decorrentes do evento narrado, e não de desgaste natural, mau uso ou outros fatores preexistentes.

Quanto ao dano moral, o pedido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) também não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que o mero inadimplemento contratual ou a falha na prestação de um serviço, quando não acompanhados de circunstâncias excepcionais que atinjam a dignidade da pessoa humana, configuram mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, não passível de compensação pecuniária. No caso dos autos, tratou-se de um acidente de trânsito sem vítimas, cujas consequências se restringiram à esfera patrimonial. A frustração com o indeferimento administrativo e a necessidade de buscar o Poder Judiciário são percalços da vida em sociedade e não configuram, por si só, um abalo moral indenizável.

Por fim, o pleito de lucros cessantes, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é o mais frágil de todos. Essa modalidade de dano exige prova robusta e concreta daquilo que o lesado "razoavelmente deixou de lucrar" (art. 402, CC). Não se indenizam lucros hipotéticos ou presumidos. Os recorrentes não trouxeram aos autos qualquer prova de que o veículo era utilizado como instrumento de trabalho ou de que sua indisponibilidade gerou uma perda de rendimentos efetiva e mensurável. A pretensão, nesse ponto, é puramente especulativa.

Desse modo, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos, analisou a questão com acuidade e em conformidade com as regras de distribuição do ônus da prova e com o direito material aplicável, não havendo qualquer reparo a ser feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026